Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-56.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo credor, em face da sentença que extinguiu a execução de título judicial, sob o fundamento de prescrição da pretensão.
2. O fato relevante. Em 04/09/2024 o credor propôs a presente execução de título judicial, com lastro em certidão de crédito emitida nos autos do processo número 0701367-45.2020.8.07.0002 (execução de nota promissória com vencimento em 10/02/2019), extinto por falta de bens penhoráveis da devedora em 31/05/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se ocorreu a prescrição da pretensão executória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 66844500 a 66844502) demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. O processo de execução foi extinto em 31/05/2021 porque não localizados bens penhoráveis da devedora, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. E a presente execução, com fundamento no mesmo título executivo, foi proposta em 03/12/2024, julgada extinta porque reconhecida a prescrição da pretensão executiva.
6. Importa destacar que a execução de título extrajudicial foi aparelhada em nota promissória emitida pela devedora, hipótese em que a pretensão executiva prescreve no prazo de três anos, a contar do vencimento (no caso em 10/02/2019), nos termos do art. 70, c/c art. 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66).
7. Analisando a hipótese de extinção do processo de execução prevista no §4o do art. 53, da Lei 9.099/95, o professor Joel Dias Figueira Júnior conclui: “Não se aplica, pois, a suspensão do processo prevista no art. 791, III, do CPC.[...] Outra questão merecedora de elevo diz respeito à extinção do processo de execução por ausência de bens ou não localização do executado e a incidência (ou não) de prescrição do título executivo extrajudicial (art. 53, §4.o). Nesses casos, dois desdobramentos distintos ocorrerão: a)verificando-se a citação e não possuindo o executado bens penhoráveis, a prescrição está interrompida, por força do disposto no art. 219, caput, e seu § 1.o, do Código de Processo Civil, e, com a extinção do processo, o prazo prescricional recomeçará a fluir; b) não conseguindo o credor citar o executado ou localizar os seus bens para fins de constrição judicial, extinguindo-se o processo, o prazo prescricional continua fluindo, sem nenhuma interrupção ou suspensão.” (FIGUEIRA JR, Joel Dias; TOURINHO NETO, Fernando Costa. Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais: Comentários à Lei 9.099/1995. Primeira Parte. Juizados Especiais Cíveis. 7a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 383, com destaque não é do original e a ressalva de que o artigo citado corresponde ao art. 240, caput, e §1.o, do CPC/2015).
8. No caso, o processo foi extinto em 31/05/2021, quando teve início o prazo trienal da prescrição relativa à pretensão executiva, de forma que o período de prescrição de três anos foi completado em 31/05/2024, enquanto a presente ação foi proposta em 04/09/2024, ocasião em que a pretensão executiva já estava fulminada pela prescrição. Inteligência do art. 52, § 4.o, da Lei 9099/95, c/c art. 202, do Código Civil.
9. Outrossim, registre-se que a expedição de certidão de crédito em 06/10/2021, baseada na Portaria Conjunta no 73/2010 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Provimento no 9/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não altera ou impede a fluência do prazo prescricional do título executivo. No mesmo sentido: Acórdão 1851992, 0052965-63.2012.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; Lei no 9.099/95, arts. 52 e 53; Decreto no 57.663/1966, art. 70 c/c art. 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1851992, 0052965-63.2012.8.07.0001, Rel. JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, j. 23/04/2024.
.